Tribunal: TJES
Processo: 0016678-30.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016678-30.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANO KUSTER
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0016678-30.2016.8.08.0035

ORIGEM:
2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha

RECORRENTE: CHRISTIANO KUSTER

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que anulou todos os atos posteriores à petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de assinatura da petição inicial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, após a publicação do acórdão (que deu provimento ao recurso inominado do Autor para julgar parcialmente procedentes os seus pedidos) e do trânsito em julgado, o Juízo de origem observou que a petição inicial não estava assinada pelo patrono, determinando a intimação do causídico para saneamento da questão, o qual permaneceu inerte. Assim, determinou
ex officio
a anulação de todos os atos processuais e extinguiu o feito sem resolução de mérito, mesmo sem impugnação de qualquer das partes.

(3). Ocorre que, malgrado o vício processual não tenha sido sanado, compreendo que a extinção do processo posteriormente ao trânsito em julgado da sentença é ato incompatível com a atuação processual do Magistrado, pois, uma vez proferida decisão terminativa, o Magistrado esgotou sua atividade jurisdicional nos autos, não detendo mais competência para decidir questões relacionadas com o feito.

(4). Ressalte-se que a r. sentença ora objurgada não pode ser reconhecida como simples correção de erro material, mas alteração substancial do ato jurisdicional proferido, o que não era mais possível, diante do esgotamento da jurisdição do D. Magistrado, como antes mencionado.

(5). Conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, no tocante às questões não abrangidas pelos limites objetivos do dispositivo da sentença, 'naquilo em que puderem interferir com o '
meritum causae
', não adquirem autoridade da coisa julgada '
per se
', mas são atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada que tem função instrumental, isto é, caracteriza-se como meio de preservar a imutabilidade do julgado (Barbosa Moreira. A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro [Temas 1, p.101). A eficácia preclusiva transcende os limites do processo em que foi proferida a sentença coberta pela coisa julgada (eficácia panprocessual). Anotam, ademais, que 'A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato ou de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas '
ex offício
' pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido' (in Código de processo civil comentado, 17a ed., RT, notas 4 e 5 ao art. 508, caput, p. 1.417/1.418).

(6). Por isso, entendo que merece acolhida a pretensão recursal, restaurando-se os efeitos do acórdão proferido por esta Turma Recursal (fls. 66-79), o qual encontra-se coberto pela coisa julgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença e, por consequência, restaurar os efeitos do acórdão proferido por esta Turma Recursal (fls. 66-79), já acobertado pela coisa julgada.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, em razão da inexistência de relação jurídica processual.

O ponto central da controvérsia, neste momento, reside na verificação da própria existência da demanda e da petição inicial, pressuposto de existência do processo.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que em 19/06/2018, o juízo de primeiro grau exarou despacho determinando a intimação da parte requerente, por meio de sua advogada, para que assinasse a petição inicial, sob o fundamento de que
exordial apócrifa é ato inexistente. Concedeu-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias.

Ocorre que, em 10/09/2018, foi devidamente certificado pela Secretaria de primeiro
grau que o prazo legal determinado transcorreu in albis, sem que a irregularidade
fosse sanada pela parte interessada. Assim, o juízo declarou a inexistência de relação jurídica processual.

Ademais, verifica-se nos autos que a advogada da parte requerente somente
procedeu à assinatura da peça preambular em 14/11/2018, às 15h, conforme registro
manuscrito na própria petição inicial. Tal ato ocorreu em data muito posterior ao
encerramento do prazo judicial assinalado e à própria sentença.

A meu sentir, resta evidente que a inércia da parte diante de vício sanável, mas não
corrigido no prazo, impede a constituição de uma relação jurídica processual.

Trata-se de vício no pressuposto processual de existência objetivo. Ou seja, a inexistência de assinatura da petição inicial por advogado gera a conclusão de que sequer existe demanda e a própria petição inicial.

Por fim, resta evidenciado que, diante da inexistência de pressupostos processuais
objetivos indispensáveis à formação da relação jurídico-processual, torna-se inviável
cogitar a eficácia da coisa julgada sobre um feito que inexiste. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PETIÇÃO

INICIAL APÓCRIFA . NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra

sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em razão da

ausência de assinatura na petição inicial da execução, não sanada no

prazo de concessão ao exequente, apesar de sua regular intimação. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir

se a ausência de assinatura na petição inicial da execução, não suprida

no prazo de concessão, justifica a extinção do processo sem resolução

do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. III.

RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial desacompanhada da assinatura do

advogado responsável configura o vínculo sanável, desde que

regularizada dentro do prazo de concessão pelo juízo . 4. A inércia da

parte intimada para suprir o defeito processual impede a regular

tramitação do feito e autoriza a sua extinção, nos termos do artigo 485,

IV, do CPC. 5. O longo período transcorrido entre a intimação para

regularização e a sentença de extinção — superior a quatro anos —

reforça a negligência do exequente em atender à determinação judicial .

6. A petição inicial sem assinatura, quando não corrigida no prazo

concedido, deverá ser considerada inexistente, implicando a extinção do

feito sem resolução do mérito. 7. Não há violação aos princípios da

primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas

quando a parte tem a oportunidade de sanar o vício e permanece inerte

.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A

ausência de assinatura na petição inicial da execução configura vínculo

sanável, desde que corrigida dentro do prazo concedido pelo juízo . A

inércia da parte intimada para sanar o defeito processual justifica a

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV,

do CPC.Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 76, § 1o, I, e 485,

IV.Jurisprudência relevante relevante : TJRS, Apelação Cível no 5000681-89

.2016.8.21.4001, Rel . Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 16.12 .2024; TJRS,

Apelação Cível no 5002317-84.2020.8.21 .0013, Rel. Des. Jucelana Lurdes

Pereira dos Santos, j. 12 .01.2022; TJRS, Apelação Cível no 70083551184,

Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j . 19.02.2020.(Apelação Cível,

No 50020442520238210038, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de

Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em:

07-05-2025)"] (TJ-RS - Apelação: 50020442520238210038 OUTRA,

Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento:

07/05/2025, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação:

14/05/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica processual.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da
assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FÁBIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO